Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702795-82.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. LEI N. 5.008/2012. CONVERSÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. EQUIPARAÇÃO. JORNADA DE 20 HORAS. REGIMES DISTINTOS. 1. O Recurso Extraordinário n. 905357 trata do direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tema diverso do tratado no presente feito, cujo tema diz respeito ao possível direito a percepção das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), não havendo que se falar em suspensão. 2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, a qual reestruturou as tabelas de vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, tendo sido compensada sua perda com aumento dos vencimentos dos servidores. Eventual perda salarial seria compensada com recebimento de Vantagem Pessoal Não Identificada (VPNI), na forma da lei. 3. Reconhecer o direito a incorporação seria o mesmo que conceder aumento aos servidores, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF. 4. Não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao dobro daquele atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais através de decisão judicial. Isto porque a remuneração do servidor público encontra-se prevista em lei e não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder o aumento. Súmula Vinculante n. 37 do STF. 5. Apelação do réu provida. Apelação da autora desprovida. Sentença reformada. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, sustentando que a não concessão do reajuste pleiteado e os seus reflexos retroativos viola o Princípio da Legalidade e o Princípio da Tripartição de Poderes, o que põe fim à segurança jurídica do servidor público. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de leis locais (Leis 5.008/2012 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023